Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE IMPOSTO DE RENDA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INVIÁVEL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E INDISPONIBILIDADE NÃO REQUERIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel constante na declaração anual de ajuste de imposto de renda da agravada.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a penhora do imóvel da devedora; e (ii), subsidiariamente, se é cabível a análise e o deferimento dos pedidos de penhora dos direitos possessórios atinentes ao imóvel e de indisponibilidade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora de direitos possessórios e o pedido de indisponibilidade do bem não foram requeridos ao Juízo a quo, de modo que sua análise nesta instância recursal implica indevida inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
6. O imóvel indicado foi adjudicado judicialmente a terceiro, conforme sentença e carta de adjudicação constantes de outro processo, o que afasta a possibilidade de penhora.
7. A execução deve recair sobre bens do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, não sendo possível atingir patrimônio de terceiros fora das hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.